Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPROVIMENTO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CURSOS OU CONCURSOS - GECC. VALOR A MAIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas e, em consequência a extinção do processo administrativo mencionado na petição inicial, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já eventualmente descontadas.
2) O recorrente afirma que houve erro de cálculo da Administração em razão da utilização de tabela de valores equivocada, o qual seria de fácil constatação, pois não demanda complexa apuração. Alega que o recorrido não comprovou que o recebimento da verba a maior ocorreu de boa fé. Sustenta que a não restituição dos valores afronta os princípios da moralidade e da indisponibilidade do interesse público. Recurso próprio, tempestivo (ID 34885970) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3) Contrarrazões apresentadas com preliminar de não admissão do recurso (ID 34885977).
4) Não há que se falar em negativa preliminar de provimento ao recurso, uma vez que a análise acerca de eventual contrariedade de entendimento firmando em incidente de resolução de demanda repetitiva diz respeito ao mérito recursal. Preliminar rejeitada.
5) Conforme didaticamente destacado na sentença recorrida, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531, e aplicável ao presente caso, é de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
6) Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
7) Assim, a admissibilidade de reposição de verba alimentar é excepcional e somente é determinada em caso de identificação de má-fé no recebimento da quantia.
8) Sublinho a impossibilidade de aplicação dos efeitos da tese posterior firmada pelo STJ (Tese no 1.009), e que prevê a necessidade de comprovação da boa-fé objetiva do servidor, considerando que a presente ação foi ajuizada antes de 19/5/2021, respeitando a modulação dos efeitos do entendimento manifestado pela Corte Superior.
9) Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10) Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.